Tribunal: TJES
Processo: 5003548-02.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003548-02.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO PARIS LENKE e outros
RECORRIDO: BP TECNOLOGIA EM SISTEMAS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
.VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por DIEGO PARIS LENKE (REQUERENTE), ora também RECORRENTE/RECORRIDO, em face de BP TECNOLOGIA EM SISTEMAS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDA), ora também RECORRENTE/RECORRIDA. Aduz o requerente que, em agosto de 2022, firmou contrato de aluguel de um equipamento de autosserviço de chopp, pelo qual pagou a quantia de R$ 7.130,88 a título de instalação e ativação, além de mensalidades de R$ 999,00. Informa, contudo, que o equipamento jamais funcionou adequadamente, apresentando falhas constantes que inviabilizaram seu uso comercial, mesmo após diversas tentativas de reparo pelo suporte técnico da requerida. Alega que, em razão da inoperância do serviço, rescindiu o contrato, mas a requerida procedeu com a cobrança de mensalidades e multa, culminando na inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Busca, assim, a rescisão contratual, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição do valor pago pela ativação do serviço e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 12941992 e 12941882) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em virtude da falha na prestação do serviço e da consequente inscrição indevida do nome do requerente em órgãos de proteção ao crédito. A decisão, no entanto, não se pronunciou sobre o pedido de restituição dos valores pagos a título de danos materiais.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 12941997), a parte Ré, BP TECNOLOGIA EM SISTEMAS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, suscita duas preliminares: (i)Incompetência territorial, ao argumento de que o contrato previa cláusula de eleição de foro para a comarca de Florianópolis/SC; (ii) Incompetência do Juizado Especial, pela necessidade de produção de prova pericial técnica para averiguar a real causa das falhas alegadas. No mérito, pleiteia a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sustentando que não houve falha na prestação de seus serviços e que os problemas decorreram de culpa exclusiva do autor (instabilidade da internet e uso de gás inadequado), sendo legítima a dívida cobrada. Por sua vez, o Autor, DIEGO PARIS LENKE, também interpôs recurso inominado (conforme intimação de ID n.º 12941995 e mencionado nas contrarrazões de ID n.º 12942005), pugnando pela reforma parcial da sentença para que a ré seja condenada à devolução do valor de R$ 7.130,88, a título de dano material, e pela majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00. Ambas as partes apresentaram contrarrazões (Autor no ID n.º 12942005 e Ré no ID n.º 12941996), rechaçando os argumentos adversos e reforçando suas teses recursais.

4. A sentença, em sua maior parte, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Recurso da parte Ré. Quanto à preliminar de incompetência territorial e ao pleito de inaplicabilidade do CDC, estes não merecem acolhimento, pelas razões que passo a aduzir em conjunto. A situação dos autos, à luz das provas juntadas — especialmente as conversas anexadas à contestação (ID nº 12941851) e à petição inicial (ID nº 12941844) —, demonstra de forma clara e inequívoca a total vulnerabilidade técnica do Autor em relação ao produto contratado. Tal cenário justifica a aplicação do CDC, com base na Teoria Finalista Mitigada, amplamente adotada pelo STJ em casos similares. Assim, é cabível o ajuizamento da demanda no foro de domicílio do Autor, nos termos do art. 101, I, do CDC, não sendo possível o afastamento desse direito, por se tratar de norma de ordem pública.

6. Quanto à preliminar de necessidade de perícia técnica, observa-se que o produto foi devolvido pelo consumidor (ID nº 12941858) antes mesmo do ajuizamento da lide, de modo que a produção da prova encontra-se prejudicada. Ademais, estando o bem sob a custódia da Ré, ora recorrente, competia a ela apresentar laudo técnico, elaborado por sua equipe ou por terceiros contratados, como prova documental. Não o fez, e, portanto, não pode se beneficiar de sua própria ineficiência para se eximir de responsabilidade ou para buscar o encerramento prematuro do processo.

7. No mérito, o pleito recursal da requerida não merece acolhimento. Inexistem nos autos elementos probatórios capazes de comprovar a plena funcionalidade do produto contratado, tampouco há elementos que afastem os fatos constitutivos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC). A situação narrada caracteriza vício do produto, o que enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 18 do CDC, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. O consumidor faz jus ao afastamento da multa contratual, uma vez que houve inadimplemento por parte da Requerida.

8. Quanto aos danos morais fixados para o autor, estes encontram-se devidamente configurados nos autos e foram corretamente reconhecidos na sentença recorrida. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, por causar abalo à honra e ao crédito do consumidor, sem respaldo em motivo legítimo. Ressalte-se que o inadimplemento dos valores referentes ao aluguel do produto decorreu da impossibilidade de uso, diante da ausência de assistência ou reparo eficaz por parte da Ré. Ademais, o valor arbitrado em R$ 8.000,00 está em conformidade com os parâmetros do caso concreto, não se tratando de enriquecimento ilícito, e atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9. Recurso da parte Autora. O pleito merece acolhimento parcial. De início, cumpre observar que é incabível a majoração da indenização por danos morais, pois não restou demonstrada, de forma inequívoca, a existência de desdobramentos adicionais em decorrência da negativação, tampouco prejuízo efetivo, com a negativa de crédito. Assim, nesse ponto, a sentença deve ser mantida. No entanto, a decisão é contraditória e omissa ao não se manifestar sobre a restituição dos valores despendidos para o preparo do uso do produto, no total de R$ 7.130,88. Isso porque, o reconhecimento do vício da qualidade do produto e da impossibilidade de sua utilização atinge, igualmente, os gastos realizados com a finalidade de viabilizar seu funcionamento. Considerando que a contratação ocorreu no contexto da aquisição de um conjunto, e estando o consumidor impossibilitado de utilizar o item principal, faz ele jus à restituição dos valores gastos para sua funcionalidade.

10. Da conclusão. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar procedente o pleito de restituição dos valores pagos, no total de R$ 7.130,88, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, e de juros de mora pela SELIC (com dedução do IPCA), desde a data da citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024. No mais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condenação da parte Recorrente/Ré no pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Sem custas e honorários à parte autora em razão da procedência parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)